Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703789-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERNARDO MEDEIROS DANTAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BERNARDO MEDEIROS DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Bernardo Medeiros Dantas em desfavor do Banco Santander (Brasil) S/A julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Nas razões de seu recurso, o autor, Bernardo Medeiros Dantas (ID 62130674), reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça em seu favor, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Ocorre que, da análise dos autos, observa-se que a ora recorrente já havia requerido a concessão do benefício da justiça gratuita na origem, tendo o pedido sido indeferido pelo d. magistrado a quo (ID 62130534). Em face dessa decisão, não houve recurso de agravo de instrumento por parte do autor, cujo cabimento é previsto no art. 101 c/c art. 1.015, inciso V, do CPC, tendo ele optado por recolher as custas processuais (ID 62130537 e 62130538), de modo que houve a preclusão da matéria. Posteriormente, o autor interpôs agravo de instrumento (processo no 0711650-94.2024.8.07.0000) em desfavor da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, tendo formulado novo pedido de gratuidade de justiça. Novamente o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 57214511 do agravo de instrumento) e o autor não interpôs recurso, tendo recolhido as custas processuais. No presente recurso, o autor não traz nenhum elemento novo passível de demonstrar alteração na sua situação financeira, tendo deduzido os mesmos argumentos antes declinados na petição inicial e no agravo de instrumento, sem apontar qualquer fato novo que destoe das condições já examinadas anteriormente. Muito embora a planilha de gastos apresentada nos presentes autos aparentemente indique um aumento de suas despesas, tal não configura que tenha efetivamente havido uma piora em sua situação financeira. Na planilha apresentada no agravo de instrumento, o autor afirma que suas despesas totalizam a quantia de R$12.651,29 e que seus rendimentos seriam de R$11.545,19. Por sua vez, na apelação, traz despesas de R$15.863,65 e rendimentos no importe de R$12.188,91. (ID 62130674). Vê-se, assim, ter havido uma majoração nos rendimentos da parte. Quanto às despesas, o valor trazido na apelação não diverge muito do valor apresentado no agravo de instrumento. Na apelação, a parte indica que o valor do somatório do aluguel com o IPTU seria de R$5.812,39. Ocorre que no agravo de instrumento, o autor indica residir em imóvel situado no Sudoeste e que pagaria R$3.000,00 (três mil reais) de aluguel. No entanto, no recurso, o autor trouxe comprovante de pagamento de aluguel no valor de R$5.812,00 (cinco mil oitocentos e doze reais) referente a imóvel situado no Lago Sul (ID 62130681). Ora, se o autor preferiu mudar-se para local cujo valor de locação é quase o dobro do valor anterior, não se pode entender que tenha havido uma piora na sua capacidade financeira que justificasse a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Assim, observa-se que a majoração nas despesas do recorrente é resultante da opção do autor em majorar o valor de sua despesa com aluguel. Nesse contexto, ainda que a gratuidade de justiça possa ser pleiteada pelas partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, considerando que se trata de mera reprodução de pedido já deduzido e indeferido anteriormente, contra o qual não houve interposição de recurso, incide, no caso, o disposto no art. 507 do CPC, que estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJDFT: “DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PERSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO PAI. I. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão interlocutória preclusa, o pleito de concessão do benefício nas contrarrazões de apelação encontra óbice nos artigos 101, 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. (...) V. Apelação provida. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1807409, 07489917720228070016, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. VALORAÇÃO DO DANO MORAL. I - O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em r. decisão da qual não foi interposto agravo de instrumento, portanto, preclusa a oportunidade para a parte requerer o benefício em apelação, arts. 101 e 1.015, inc. V, do CPC. (...) VII - Apelação dos autores desprovida. Apelação dos réus parcialmente provida.” (Acórdão 1631124, 07108478920218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Ainda se assim não fosse, a ausência de demonstração da modificação da capacidade financeira da parte, impede a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se o autor para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso adesivo. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora